Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737911-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOÃO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO AO IDEC. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. MERO DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual. 2. A suspensão determinada pelo Relator do RE no 626.307/SP, em. Ministro Dias Toffoli, não abarcou processos em fase de execução definitiva, que é o caso dos autos de origem. 3. As alegações que não foram analisadas na origem, que foram decididas no mesmo sentido do que pleiteou o Recorrente ou que não observaram o princípio da dialeticidade não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal. 4. No julgamento do REsp no 1.391.198/RS, de Relatoria do em. Ministro Luís Felipe Salomão, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”. 5. Este eg. TJDFT tem firme entendimento quanto à desnecessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso dos autos, uma vez que o título executivo estabelece os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes, à época, para cada poupador, de modo que a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial. 6. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. 7. Nos termos do artigo 523, §1o, do CPC/15, intimado o devedor para pagar o débito, se não ocorrer o adimplemento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, haverá acréscimo de multa e de honorários advocatícios, ambos no montante de 10% (dez por cento). 8. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de impugnar o cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual se autoriza a incidência da multa de 10% (dez por cento), além de honorários de sucumbência no mesmo percentual, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC/15. 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 783 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade ativa da parte recorrida por não ter comprovado sua filiação ao IDEC, bem como a limitação territorial da eficácia da sentença coletiva; b) artigo 1.036 do CPC, requerendo a suspensão do processo, pois tem por objeto expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, matérias dos temas 947 e 948 do rito dos recursos especiais repetitivos; c) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência; d) artigos 509, § 2o, do CPC, bem como 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), defendendo a necessidade do procedimento de liquidação de sentença coletiva para a execução individual; e) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, requerendo que a correção monetária siga os índices da caderneta de poupança; f) artigo 85, §2o, e 523, ambos do CPC, e verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Aponta dissenso jurisprudencial acerca da incidência de multa nos casos em que é feito o depósito, ainda que o seja para viabilizar a impugnação da execução. Colaciona julgado do TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio suscitado sem, contudo, indicar o dispositivo de lei que entende tenha sido objeto de interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Pugna, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 509, § 2o do Código de Processo Civil e 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1190. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029